Tribunal: STF
Processo: ARE 1276315
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMIINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ECT. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA CPMF. TERMO ADITIVO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO -FINANCEIRO DO CONTRATO. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DA EXAÇÃO NA PLANILHA DE CÁLCULOS DA CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Objetiva a empresa impetrante afastar a aplicação de penalidades imposta pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT pela não adesão ao termo aditivo de Contrato de Prestação de Serviço de Transporte Aéreo - RPN 065/2008, que previa a modificação da cláusula econômico -financeira do contrato, em virtude da extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF. 2. O art. 65, § 5°, da Lei 8.666/93 autoriza a Administração Pública, em caso de alteração da carga tributária, a modificar as disposições do contrato firmado com o particular, desde que comprovada a repercussão de tal mudança no valor do preço contratado. 3. No caso dos autos, contudo, ficou demonstrado que, na planilha de custos da impetrante, relativamente aos tributos, havia referência apenas à incidência do PIS (1,65%), COFINS (7,60%) ' e ICMS (4,0%), uma vez que a soma de tais percentuais atinge 13,25% (treze vírgula vinte e cinco por cento), exatamente o percentual que consta na planilha de custos de formação do preço, no' item relativo a "despesas fiscais", apresentada pela empresa, não havendo, portanto, indício de que a contratada teria incluído a CPMF na estimativa do cálculo de sua carga tributária. 4. Além disso, não havia no edital da licitação para a prestação de serviço de transporte aéreo de lí carga para a Rede Postal Aérea Noturna - RPN nenhuma previsão de incidência da CPMF sobre o valor da carga fisbal a ser suportada pela licitante. 5. Em caso idêntico, decidiu este Tribunal que: "[..., difícil caracterizara extinção da CPMF como fato imprevisível,_ ante a_ provisoriedade_de tal contribuição. Além disso, a instituição ou extinção da CPMF não implica em onerosidade excessiva a ensejar desequilíbrio econômico financeiro do contrato em questão. As alíquotas de CPMF variaram entre 0,2% e 0,38%, entre os anos de 1997 e 2007. Tais percentuais, diminutos que são, não consistem em encargos insuportáveis a manutenção do contrato]" (AC 2009.34.00.025958-2/DF, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, 10/12/2013 e-DJF1 P. 371). 6. Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente